Tribunal: STF
Processo: STP 927
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa



    Agravo interno na Suspensão de Tutela Provisória. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF. Violação dos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da probidade e da legalidade. Controvérsia de índole infraconstitucional. Agravo interno não conhecido.



    1. Ausência de regularidade formal do recurso, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa.



    2. Imprescindível, para manejo do instrumento de contracautela, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta. Precedentes.



    3. Consabido que, em regra, para análise da transgressão dos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da probidade e da legalidade imprescindível prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes. 



    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.